Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. MS 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997.
2. O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período após 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio.
3. Recurso conhecido e não provido.